Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-11.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001612-11.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MASCARENHAS NUNES e outros (8)

Advogado(s)
:
GILMAR ARAUJO RIBEIRO, ALYNE SAMPAIO SANTIAGO RIBEIRO

AGRAVADO: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO, FABIO SOUZA TRUBILHANO, MURILO RICCIOPPO MAGACHO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEGURO APP). AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriana Mascarenhas Nunes e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de Acidente de Veículo nº 8002212-31.2019.8.05.0112. A decisão agravada, proferida em sede de saneamento e organização do feito, indeferiu o pedido de denunciação da lide e consignou que os autores não detêm legitimidade ativa para pleitear indenização securitária relativa ao Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), por se tratar de relação contratual firmada entre a requerida e a seguradora. Os agravantes sustentam que tal deliberação configura julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da legitimidade ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a manifestação do juízo de origem acerca da ilegitimidade ativa dos agravantes para pleitear indenização securitária caracteriza julgamento antecipado parcial de mérito, apto a ensejar agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, IX, do CPC, ou se se trata de decisão interlocutória não recorrível de imediato.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada foi proferida em fase de saneamento processual, limitando-se a organizar o feito e a indicar a inadequação do pleito securitário nos autos, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, sem proferir decisão terminativa ou resolução definitiva do mérito quanto à existência do direito material.

3. O sistema recursal do Código de Processo Civil adota a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no art. 1.015, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente de risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A decisão agravada não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no rol legal, tampouco configura julgamento antecipado parcial de mérito nos termos do art. 356 do CPC, pois não houve resolução definitiva de parcela do mérito da demanda.

5. Não se evidencia situação excepcional apta a justificar a mitigação da taxatividade recursal, sendo possível o reexame da matéria em eventual recurso de apelação, sem prejuízo irreparável aos agravantes.

I
V. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A decisão proferida em sede de saneamento que reconhece a ilegitimidade ativa para determinado pleito, sem resolução definitiva de parcela do mérito, não configura julgamento antecipado parcial de mérito.

Ausente previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistente situação excepcional de urgência, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão de organização processual.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.015, IX; 356.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001612-11.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante ADRIANA MASCARENHAS NUNES e outros (8) e como apelada EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .